Tribunal: TJDFT
Processo: 0064180-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO DO SALDO DA CONTA-POUPANÇA. ÍNDICE IPC DE JANEIRO DE 1989. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual da ação de cobrança do expurgo inflacionário decorrente do Plano Verão incidente sobre o saldo de caderneta de poupança de titularidade do autor.
2. A hipótese sujeita-se ao prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, de 20 anos, fixado para as ações pessoais. Tal aplicação decorre da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil atual, porque em janeiro de 2003, início da sua vigência, já havia transcorrido mais de 10 anos, ou seja, período superior à metade do prazo previsto na regra antiga.
3. Na correção monetária dos saldos de contas poupança impõe-se a aplicação do percentual dos expurgos inflacionários verificado na implantação do Plano "Verão" (janeiro/89 - 42,72%).
4. Havendo nos autos extratos que demonstram saldo positivo na conta poupança do autor em janeiro de 1989, e que fazia aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido em relação ao período do Plano Verão (janeiro de 1989).
5. O STJ, no julgamento do REsp n° 1.392.245-DF, em procedimento previsto no art. 543-C do CPC de 1973, sedimentou o entendimento de que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
6. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.